Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERMISSÃO DE USO BEM PÚBLICO ANULADA. REITEGRAÇÃO DE POSSE DO ESPAÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE OBJETOS PARTICULARES. DANOS NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I E II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.
1.1 No caso, trata-se de ação indenizatória proposta contra o Distrito Federal e servidor público ocupante do cargo de diretor de escola em que a parte autora tinha permissão para ocupar área pública e desempenhar atividade empresarial na cantina. A questão central tratada no feito refere-se à alegação de que teriam sido armazenados bens dos autores apelantes, no interior da escola, os quais foram extraviados por ato do diretor do colégio, causando os alegados danos materiais e morais.
1.1.1. Assim, considerando a descrição circunstancial apresentada na petição inicial, não há como afastar a legitimidade passiva do Distrito Federal no que tange às pretensões indenizatórias. A apuração sobre os fatos alegados pela parte autora e a conclusão de que eventual irregularidade na conduta do diretor do centro educacional não guarda relação com as atribuições do cargo público que ocupa são questões afetas ao mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
1.2. A modificação da sociedade empresarial durante a permissão do serviço público não afasta a legitimidade ativa da pessoa jurídica recorrente. Demonstrou-se nos autos que a sociedade empresarial que inicialmente firmou termo de responsabilidade referente à permissão de uso para ocupação dos estabelecimentos empresariais situados no interior de estabelecimento de ensino distrital foi alterada, mas que o serviço foi continuamente desempenhado pela nova empresa, ora apelante. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. In casu, não há comprovação de que a parte autora teve autorização para o armazenamento de seus pertences, no interior do estabelecimento de ensino, e que alguns dos seus objetos foram extraviados. Na realidade, os elementos de prova indicam o contrário. Assim, não há demonstração do dano alegado pelos recorrentes, tampouco de que o Poder Público ou algum agente público teriam concorrido para a prática de qualquer situação danosa aos apelantes.
2.1. Ausente conduta ilícita por parte dos apelados, inviável sua condenação em reparação por danos morais, mormente quando não se verifica violação aos direitos da personalidade dos envolvidos, tampouco abalo psíquico que ultrapassa dissabores do cotidiano.
3. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito indenizatório pleiteado (CPC, art. 373, I) e demonstrando, os demandados, fato impeditivo ao direito autoral (CPC, art. 373, II), afasta-se a responsabilidade civil dos réus, impondo-se a improcedência da pretensão reparatória.
4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
5. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.